Tribunal: TJES
Processo: 0005952-97.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005952-97.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERMENEGILDO REMBENSKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ERMENEGILDO REMBENSKI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 00059529720208080021, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima JOELMA ROSA DE CASTRO.

Também como mencionado, aduz o apelante que o delito mencionado não fora devidamente comprovado nos autos, haja vista que a vítima não se sentiu ameaçada quanto aos atos descritos na denúncia, motivo pelo qual almeja a reforma da sentença para fins de implementação da absolvição.

Pois bem. Em que pese a respeitável alegação recorrente não verifico motivos para alteração da sentença objurgada, senão vejamos:

Consta na denúncia que:

“
(...)”
nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, por volta das 1 hora, na Avenida Central, nº 19, ao lado da Associação dos Moradores, Bairro Recanto da Sereia, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, pertürbou a tranquilidade por motivo reprovável e ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Joelma Rosa de Castro.

Revelam os autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 30 anos, estando separados há 1 (um) ano e meio na data dos fatos e possuindo 1 filho em comum.

Segundo foi apurado, após o término vítima e denunciado continuaram a residir na mesma casa para não separar o patrimônio, contudo, o denunciado reside no térreo e a vítima no andar de cima.

No dia 12/10/2019, o denunciado passou o dia ligando para a vítima para saber se ela iria sair e com quem sairia. Durante a noite, após a vítima sair de casa, o denunciado a ligou algumas vezes, questionando-a onde estava, pois queria reatar o relacionamento.

Ao chegar em casa a vítima sentiu odor de gás de cozinha, e, ao verificar o fogão, constatou que o botão estava ligado, vazando gás. Logo após, a energia da casa da vítima foi interrompida repentinamente.

Cumpre observar que ao verificar o disjuntor, a vítima constatou que a fase de energia de sua casa havia sido desligada.

No dia 13/10/2019, o denunciado foi até a casa da vítima e passou a perturbar sua tranquilidade, inclusive mencionando a falta de energia do dia anterior.

Ato contínuo, o denunciado passou a ameaçá-la, dizendo que não aceita a separação e que vai matá-la caso ela entre na justiça, dizendo ainda que ela não terá nada, que quem vai ter serão as formiguinhas.

No dia 21/10/2019, após a vítima sair de casa, o denunciado passou a ofender a vítima, em conversa com a mãe dela, ocasião em que o filho do ex-casal, João Paulo Castro Rembenski, interveio e foi agredido pelo denunciado.

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que se sentiu ameaçada e que efetivamente teve muito medo dos atos praticados pelo recorrente,
que, dentre outros, projetaram-se através de reprovável ameaça de morte
.

O fato de o apelante manter consigo cópia das chaves da casa da vítima – por mera liberalidade, recusando-se a devolvê-las – e ter acesso à casa da vítima, não desqualifica o sentimento de temor por ela descrito, até pelo fato de não conseguir se desvencilhar de tais ocorrências vivenciadas.

O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Ademais, como sabemos, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
(...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, ficou demonstrado, conforme prova testemunhal, que o acusado ameaçou a vítima, consumando, com isso, o crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Deste modo, diante de todo o conjunto probatório e da realidade social da mulher descrita nos autos, entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do ilícito previsto no art. 147 DO CP.

Neste sentido,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL –
CRIME DE
AMEAÇA –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
- PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.
A autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia destacando claramente que se sentiu ameaçada pelo apelante e que efetivamente teve muito medo dos atos por ele praticados, que, dentre outros, projetaram-se através de reprovável ameaça de morte.

1.1.
O fato de o apelante manter consigo cópia das chaves da casa da vítima – por mera liberalidade, recusando-se a devolvê-las – e ter acesso à casa da vítima, não desqualifica o sentimento de temor por ela descrito, até pelo fato de não conseguir se desvencilhar de tais ocorrências vivenciadas.

1.2.
O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa.

O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado.

2.
Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

3.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR